Tribunal: TJMT
Processo: 0011905-87.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011905-87.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (EMBARGANTE), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (EMBARGANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (EMBARGANTE), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (EMBARGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (EMBARGADO), ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (EMBARGADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (EMBARGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (EMBARGADO), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (EMBARGANTE), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso principal para reduzir o valor da condenação por perdas e danos e negou provimento ao recurso adesivo. O embargante alega omissão quanto à necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca e da fixação proporcional dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao reconhecimento da sucumbência recíproca e (ii) à necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré nos termos do art. 85, §14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função corretiva, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já enfrentadas.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, concluindo pela adequação da fixação em 10% sobre o valor da causa.

5. A redução do valor da condenação não implica, por si só, em sucumbência recíproca, especialmente quando a parte autora foi vencedora no mérito principal da demanda.

6. A pretensão do embargante consubstancia inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível na via estreita dos embargos de declaração.
7. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A redução do valor da condenação, sem alteração do mérito essencial da lide, não configura sucumbência recíproca. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no NU 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Deyves Roberto Gomes Cabral contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso principal, e negou provimento ao recurso adesivo, para reduzir o valor da condenação por perdas e danos para R$ 9.664,30, mantendo, contudo, os demais termos da sentença.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a sucumbência recíproca entre as partes e a consequente fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, nos termos do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Afirma que, embora tenha havido apenas parcial procedência dos pedidos formulados pelos autores, o acórdão embargado manteve os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em favor dos advogados da parte autora, sem qualquer menção à verba devida à defesa.

Alega que a questão foi expressamente suscitada nas razões de apelação, e reiterada em embargos de declaração anteriores, sem que houvesse pronunciamento do colegiado sobre o tema, o que configura omissão a ser sanada nos moldes do artigo 1.022, inciso II, do CPC. Sustenta, ainda, que o vício compromete a coerência do julgado e pode gerar dificuldades na fase de liquidação e execução, razão pela qual requer o suprimento da omissão e, se cabível, a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão embargado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa acerca da sucumbência recíproca e da fixação proporcional dos honorários advocatícios, bem como, se necessário, a readequação do percentual de honorários da parte autora, em conformidade com o efetivo proveito econômico obtido.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com a consequente aplicação da multa de 2%, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC (id 322556355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante alega omissão quanto à necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que os pedidos formulados pelos autores foram apenas parcialmente acolhidos, com expressiva redução do valor da condenação fixado na sentença. Alega que, não obstante essa parcial procedência, o acórdão embargado manteve a verba honorária integralmente em favor dos patronos dos autores, sem qualquer menção ao direito dos advogados da parte ré.

Do exame do acórdão embargado, observa-se que a Turma Julgadora enfrentou de forma expressa a questão relativa à base de cálculo da verba honorária, sanando omissão anterior, e concluindo pela legitimidade da fixação em 10% sobre o valor da causa, em razão da natureza híbrida da ação e do interesse econômico global envolvido. Consta do voto condutor que a verba honorária fixada na sentença foi preservada justamente por refletir o valor econômico total da demanda e não apenas o montante da condenação.

Assim, verifica-se que a questão relativa aos honorários foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido que a base de cálculo fixada pelo juízo de origem era adequada à natureza e ao proveito econômico da causa. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto ao argumento de sucumbência recíproca, é certo que a mera redução do valor da condenação não caracteriza, por si só, sucumbência parcial capaz de ensejar a fixação de honorários em favor de ambas as partes, de modo que, sendo a parte autora vitoriosa quanto ao mérito essencial da demanda, não há falar em divisão de honorários.

No presente caso, embora tenha havido diminuição do valor arbitrado a título de perdas e danos, a procedência da ação foi mantida, de modo que os autores permanecem vencedores no ponto principal da lide. A redução do valor da condenação não altera a sucumbência, mas apenas reflete a adequação do montante indenizatório ao conjunto probatório.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025